Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É desnecessária perícia para apurar o valor do título executivo judicial resultante de condenação de instituição financeira que deixou de aplicar os expurgos inflacionários em saldo de conta de poupança, pois pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, a partir dos limites estabelecidos na sentença.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.